Tribunal: TCU
Processo: 047.667/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8274/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, " d ", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula TCU, ACORDAM, em promover, por inexatidão material, o apostilamento abaixo do item 9.2 do Acórdão 3228/2022-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. Onde se lê : "9.2. julgar irregulares as contas de Jarbas Correia Bezerra, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 22/6/2011 100.000,00 - 13/3/2012 353,34 já restituído Leia -se : 9.2. julgar irregulares as contas de Jarbas Correia Bezerra, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 22/6/2011 100.000,00 débito 13/3/2012 353,34 crédito 1. Processo TC- Processo 047.667/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jarbas Correia Bezerra (XXX.643.354-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.